Tribunal: STF
Processo: RHC 263095
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.010.481/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi inicialmente condenado por roubo circunstanciado a 20 anos de reclusão e 49 dias-multa.



    Impetrado habeas corpus no STJ, o Ministro Relator concedeu em parte a ordem a fim de afastar a cumulação de causas de aumento de pena, redimensionando-a para 15 anos de reclusão e 38 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.



    No presente recurso, a defesa pleiteia o afastamento da exasperação da pena-base, alegando fundamentação genérica e inidônea, bem como o reconhecimento de crime único.



    Ao final, requer:



    “Seja reduzida a pena-base do agravante ao mínimo legal, dada a ausência de fundamentação idônea para justificar sua exasperação ou, em caso de entendimento diverso, requer que o aumento aplicado seja reduzido a 1/6 (um sexto);



    Seja reconhecida hipótese de crime único, tendo em vista que a empreitada criminosa tinha como finalidade a subtração dos bens da empresa, sendo recolhidos bens de terceiro para assegurar a fuga do local, com a consequente redução da pena, tudo como medida da mais lídima JUSTIÇA!”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. 



    1. Deve ser mantida a decisão monocrática que redimensionou a pena para 15 anos de reclusão e 38 dias-multa, quando a impetração é utilizada indevidamente como uma espécie de “segunda apelação” para revisar a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o que desvirtua a finalidade do habeas corpus e contribui para o acúmulo de processos no Superior Tribunal de Justiça. Precedente. 



    2. Hipótese em que não há ilegalidade na aplicação das penas, pois a negativação dos vetores circunstâncias e consequências do delito está devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, crimes praticados de forma planejada e meticulosa, por diversos agentes (ao menos 15), que mantiveram as vítimas amarradas por cerca de uma hora e meia, resultando em um prejuízo elevado de R$ 854.499,59, evidenciando circunstâncias que extrapolam os elementos do tipo penal imputado. 



    3. Considerando que as condutas atingiram patrimônios de vítimas distintas, caracterizando 8 delitos de roubos, autônomos e independentes, correta a aplicação da regra dosimétrica do concurso formal e o afastamento do reconhecimento de crime único. Precedente. 



    4. Agravo regimental improvido.” 



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Ministro Relator destacou o seguinte no voto condutor do acórdão:  



    “A decisão repreendida – que redimensionou a pena para 15 anos de reclusão e 38 dias-multa, na condenação do agravante por roubo circunstanciado, proferida na Ação Penal n. 1509879-06.2021.8.26.0071 (da 1ª Vara Criminal da comarca de Bauru/SP) – não comporta reparos. Primeiro, porque a via eleita foi indevidamente utilizada como uma espécie de “segunda apelação”, como forma de revisar a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o que é inadmissível, pois tal conduta termina por contribuir para o acúmulo de processos neste Superior Tribunal sem solução definitiva e desvirtua a finalidade do writ (HC n. 790.078/SC, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 17/12/2024; e AgRg no HC n. 918.369/SC, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe de 24/9/2024).



    Ademais, não foi demonstrado constrangimento ilegal apto a subsidiar a concessão de ordem de ofício, pois: 



    a) no acórdão hostilizado, a negativação dos vetores circunstâncias e consequências do delito – foram consideradas graves, justificando a aplicação das penas acima dos patamares mínimos. O acórdão destaca que os roubos foram praticados de forma planejada e meticulosa, durante a madrugada, por diversos agentes (ao menos 15), que mantiveram as vítimas amarradas por cerca de uma hora e meia, resultando em um prejuízo elevado de R$ 854.499,59 (Oitocentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta e nove centavos) - (fls. 1.979/1.980) – está devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, evidenciando circunstâncias que extrapolam os elementos do tipo penal imputado; e 



    b) a fundamentação para afastamento da pretensão de reconhecimento de crime único – visto que as condutas criminosas atingiram patrimônios de vítimas distintas (foram subtraídos bens da empresa, de seu representante e de funcionários), caracterizando, pois, 8 delitos de roubos, autônomos e independentes, a ensejar a aplicação do concurso formal (fl. 1.982) – está em consonância com a jurisprudência desta Corte (AgRg no HC n. 910.956/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 22/8/2024). 



    Em razão disso, nego provimento ao agravo regimental.”  



    Como visto, as instâncias antecedentes concluíram que os crimes atingiram patrimônios de vítimas distintas. Assim, para se chegar a uma conclusão diversa afastar a caracterização do concurso formal, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)



    Ademais, não há flagrante ilegalidade na hipótese em questão quanto à dosimetria da pena, pois, como se sabe, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que  



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).  



    Ainda segundo o entendimento da Corte,  



    “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).  



    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18).



    A Corte também já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente